Tribunal: CARF
Processo: 17227.720786/2021-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720786/2021-66
ACÓRDÃO
2301-011.312 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
ASTROMARÍTIMA NAVEGAÇÃO SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA – CPRB. LEI No
12.546, DE 2011. MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO.
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio do
pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais, ou com a apresentação de declaração por
meio da qual se confessa o tributo, desde que realizada antes do início da
ação fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso de ofício.

Sala de Sessões, em 4 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Relatora

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente
Fl. 3470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.312 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720786/2021-66
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto pela DRJ contra o Acórdão no 108-028-122,
que julgou improcedente AUTO DE INFRAÇÃO relativo às CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
O Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
PORTARIA RFB No 1.936, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2018. VINCULAÇÃO NO ÂMBITO
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
No âmbito da Receita Federal do Brasil, por força das pertinentes disposições
legais, e, especificamente, em face do que dispõe a Portaria RFB no 1.936, de 6 de
dezembro de 2018, dá-se a vinculação funcional às soluções de consulta da
Coordenação Geral de Tributação (COSIT) e aos pareceres da Subsecretaria de
Tributação e Contencioso (Sutri).
OPÇÃO PELA CPRB. FORMALIZAÇÃO PELA TRANSMISSÃO DE DECLARAÇÃO COM
EFEITO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Nos termos da Solução de Consulta Interna COSIT no 3, de 27 de maio de 2022 e
considerando as disposições da Portaria RFB no 1.936, de 6 de dezembro de 2018
(quanto à vinculação funcional desta instância de julgamento administrativo),
além da condição imposta pelo § 13 do artigo 9o da Lei no 12.546, de 14 de
dezembro de 2011 (formalização da opção pela CPRB “mediante o pagamento da
contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro de cada ano”),
constitui também ato legalmente eficaz, para formalização da opção, a
transmissão, antes da instauração de auditoria tributária, de declaração fiscal com
efeito de confissão de dívida (como a DCTF), condição está cumprida pelo
Contribuinte.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EFEITO DA REGULAR
APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário dá-se com a regular
apresentação da contestação (inciso III do artigo 151 do CTN), não havendo, por
isso, o que ser decidido quanto a tal pleito. Impugnação Procedente Crédito
Tributário Exonerado
Impugnação Procedente
Fl. 3471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.312 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720786/2021-66
3
Crédito Tributário Exonerado.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância e não
apresentou Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
Admissão do Recurso
O crédito tributário excluído pela decisão de piso, considerando o valor do principal
e da multa lançada de ofício, é superior ao disposto na Portaria MF no 02, de 2023 (maior que R$
15.000.000,00), portanto, a exoneração deve ser apreciação por este Conselho nos termos do art.
34, I do Decreto no 70.235, de 1972.
Mérito
O lançamento foi realizado por constatação de ajustes decorrentes da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, realizado na GFIP nos anos de 2016 e 2017. A
fiscalização alegou que não foram cumpridos os requisitos para formalização da opção pelo
recolhimento de CPRB, nos termos do §13 do art. 9o da Lei no 12.546, de 2011, ficando assim o
contribuinte obrigado aos recolhimentos das contribuições previdenciárias previstas na Lei no
8.212, de 1991 (sobre folha de pagamento).
Com a publicação da Lei no 12.546, de 2011, instituiu-se a possibilidade de,
atendidos os requisitos, substituir parcial ou totalmente as contribuições sociais previdenciárias
nos termos da Lei no 8.212, de 1991, (incidentes na maioria dos casos sobre a folha de pagamento)
pela contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta - CPRB.
A decisão de piso explica como deve ser feito a informação e o recolhimento nestes
casos:
Por isso, o Contribuinte deve assim proceder:
1. Mensalmente apura e declara em DCTF a respectiva CPRB devida, recolhendo
através de DARF a contribuição (CPRB) apurada.
2. Realiza o correspondente “ajuste” na GFIP, inserindo a “compensação” das
correspondentes contribuições previdenciárias substituídas (pela CPRB) e
recolhidas em DARF.
Garante-se, desta forma, a devida compatibilidade entre os recolhimentos das
contribuições previdenciárias substituídas e a contribuição substitutiva (a CPRB),
assim como a consistência das informações transmitidas pelas correspondentes
declarações fiscais (GFIP e DCTF). Nestas circunstâncias, quando são inseridas
Fl. 3472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.312 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720786/2021-66
4
informações de “compensação” em GFIP, mas não se realiza o respectivo
recolhimento pelo DARF correspondente ou o Contribuinte não está devidamente
incluído no sistema, os mecanismos de controle financeiro da Administração
Tributária Federal é subvertido, na medida em que as contribuições
previdenciárias “figuram” como devidamente recolhidas (já que são descontadas
na forma de “compensação”, nas respectivas GFIP, assegurando a condição de
situação formalmente regular do Contribuinte, quanto ao recolhimento das
contribuições previdenciárias remanescentes, se recolhidas), sem que, neste caso,
o Contribuinte esteja regularmente incluído no regime da CPRB ou mesmo que
tenha realmente recolhido as contribuições substitutivas (a CPRB).
Neste contexto (em que o contribuinte declara a “compensação” em GFIP, mas
não recolhe a CPRB), considerado o aspecto formal (o modo como o sistema de
controle tributário da Administração Federal processa as informações
transmitidas), tem-se que o Contribuinte estaria regular, quanto ao cumprimento
de suas obrigações tributárias relativas às contribuições previdenciárias, o que
absolutamente não corresponde à realidade.
Isso porque, evidentemente, os ajustes (“compensações”) em GFIP de
contribuições previdenciárias devidas, quando substituídas pela CPRB, somente
são possíveis quando a substituição ocorre de forma regular. Ou seja, não se
encontrando o Contribuinte na devida condição de optante pelo regime da
CPRB, os correspondentes ajustes (“compensações”) de contribuições
previdenciárias devem ser glosados (como foram aqui).
A questão debatida na impugnação foi se a opção realizada pelo contribuinte
quanto à CPRB era ou não regular, de modo a permitir que os recolhimentos feitos nesta
sistemática, e em DARF, pudessem ser “compensados” nas GFIP’s apresentadas nos anos de 2016
e 2017.
A fiscalização aponta que, nos termos da legislação, a opção só se configuraria pelo
pagamento “tempestivo” em Darf, nos devidos códigos, feito nos meses de janeiro de 2016 e
janeiro de 2017. Assim, aponta que o parcelamento em processo, com data de recepção em
01/04/2016 e 31/08/2016, não poderia ser considerado pagamento tempestivo, tornando a opção
pela CPRB, inválida.
O lançamento fundamenta sua posição na Solução de Consulta Interna – SCI Cosit
no 14/2018, que faz referência ao art. 9 §13 da Lei no 12.546, de 2011:
SCI Cosit 14/2018
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO REGIME POR MEIO DE PAGAMENTO EM ATRASO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 3473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.312 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720786/2021-66
5
A opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por
meio de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição relativa
a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada. Não é admitido recolhimento em atraso para fins de opção
pelo regime substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos segurados
contratados.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, art. 9o, § 13.
Lei no 12.546, de 2001 – art. 9o
Art 9o .........
(...)
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos artigos 7' e 8' será
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente
para a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano
calendário.
Todavia, em maio de 2022, a Receita Federal do Brasil publicou a SCI Cosit no 3, de
27/05/2022, mudando o entendimento sobre a opção pela CPRB:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de:
(1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou
(2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo –
atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não
há prazo para a manifestação da opção pela CPRB. Uma vez instaurado o
procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de apuração, confissão ou
pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo devido de
acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha
de pagamentos.
Fica reformada a Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 2018.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, arts. 7o a 9o.
Fl. 3474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.312 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720786/2021-66
6
O novo posicionamento acrescentou uma nova forma de expressar a “opção”,
contida no art. 9o da Lei no 12.546, de 2011, através da confissão do débito, desde que feita antes
do início de qualquer procedimento fiscal.
Com essa premissa e considerando a informação do Relatório Fiscal que as
competências de CPRB dos meses de janeiro/2016 e janeiro/2017, foram declaradas à Receita
Federal através da entrega da retificador das respectivas DCTF nos meses de 03/2016 e 03/2017,
ou seja, antes do início do procedimento fiscal, que só ocorreu em 07/05/2020, a decisão de piso
considerou regular a opção do contribuinte e determinou o cancelamento do lançamento.
A decisão prolatada na 1a instância está de acordo com o entendimento dominante
neste Conselho:
Acordão no 2201-011.116 – 10/08/2023
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
(...)
PREVIDENCIÁRIAS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA
(CPRB). MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 3/2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo - atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Ressalvados os casos expressamente estabelecidos
na Lei no 12.546, de 2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB
Acórdão no 2202-010.324 – 14/09/2023
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO
DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de i) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais, ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo
Acórdão no 2402-101.874 – 10/11/2022
Fl. 3475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.312 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720786/2021-66
7
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CPRB. MOMENTO DE OPÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO INICIAL.
AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSTI No 3/2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o § 13 do art. 9o da Lei
no 12.546/2011 não estabelece expressamente a tempestividade do pagamento
inicial, e a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser considerada com
base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb,
instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante responsável
pelo débito confessado - Solução de Consulta Interna Costi no 3/2022
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ofício.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 3476
DF CARF MF
Original